Tribunal: TCU
Processo: 013.805/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7119/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão civil em favor das Sras. Ametista da Costa Palma, Dijane de Brito Rodrigues, Elienar de Oliveira Silva, Maria Luiza Garcia Goncalves e Mirtes Fortes do Rego Andrade emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram as seguintes situações: em relação a pensão instituída pelo Sr. Renato Herdy da Silva, o ato de peça 5, em favor da Sra. Elienar de Oliveira Silva, deve ser considerado prejudicado, por perda de objeto, haja vista o falecimento da beneficiária; o ato de peça 6, onde consta como beneficiária a Sra. Ametista da Costa Palma, de receber registro, por não conter irregularidades; em relação aos atos de pensão às peças 7 e 8 instituídos pelo Sr. Wilson Franco Rodrigues em favor da Sra. Dijane de Brito Rodrigues, deve ser negado seus registros, haja vista que a beneficiária acumula as duas pensões civis do Ministério da Saúde, ora em análise, com um terceiro benefício pensional do mesmo instituidor junto ao Governo do Estado de Roraima, configurando tripla acumulação vedada pelo art. 37, inciso XVI, "c", da Constituição Federal; quanto aos demais atos, não foram identificadas irregularidades. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: considerado prejudicado, por perda de objeto, haja vista o falecimento da Sra. Elienar de Oliveira Silva, o ato de pensão civil à peça 5; conceder registro aos atos de pensão civil às peças 3, 4 e 6 em favor das Sras. Ametista da Costa Palma, Maria Luiza Garcia Goncalves e Mirtes Fortes do Rego Andrade; negar registro aos atos de pensão civil às peças 7 e 8 em favor da Sra. Dijane de Brito Rodrigues; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.805/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ametista da Costa Palma (XXX.252.597-XX); Dijane de Brito Rodrigues (XXX.191.302-XX); Dijane de Brito Rodrigues (XXX.191.302-XX); Elienar de Oliveira Silva (XXX.466.127-XX); Maria Luiza Garcia Goncalves (XXX.135.527-XX); Mirtes Fortes do Rego Andrade (XXX.669.313-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que adote as seguintes providências, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU: 1.7.1.1 convoque a Sra. Dijane de Brito Rodrigues para, no prazo de 20 (vinte) dias e com fundamento no artigo 133 da Lei 8.112/1990, manifestar opção entre apenas duas pensões civis instituídas pelo ex-servidor Wilson Franco Rodrigues; 1.7.1.1.1. em caso de omissão da servidora, faça cessar os pagamentos decorrentes do benefício de menor valor, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.1.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.